Tribunal: STF
Processo: Rcl 55609
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Bento Gonçalves afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inobservado o decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Narra ter sido condenado, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça local em sede de recurso inominado, a realizar a promoção funcional da beneficiária desde 22.09.2020, com a condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde 01.10.2020.



    Sustenta descompasso entre a medida judicial e a disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de licença-prêmio.



    Frisa que o Supremo, nos processos objetivos indicados como paradigmas de confronto, declarou a validade constitucional do referido diploma federal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado. Transcrevo trecho do voto condutor, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por ALINE HENRICH NOGUEROL, servidora pública municipal, em face do MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES, visando o reconhecimento do direito à promoção de classe B para classe C, a contar de 22/09/2020, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde 01/10/2020.



    [...]



    Na hipótese é incontroverso que a autora completou o período aquisitivo para promoção de classe em 22/09/2020, residindo a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração da servidora na vigência da Lei Complementar nº 173/2020



    Com efeito, no caso dos autos, entendo que deve ser mantida a sentença de procedência exarada pelo Dr. Thiago Dias da Cunha, que bem enfrentou a matéria, por seus próprios fundamentos. Transcrevendo-a como razão de decidir:



    Não obstante a alegação do demandado, não há impedimento na Lei Complementar nº 173 /2020 (conhecida como Lei Mansueto) para manutenção do sistema de promoções nas carreiras do serviço público, desde que a previsão fosse anterior ao início da vigência da referida norma. Isso porque o art. 8º, I, ressalva expressamente "determinação legal anterior à calamidade pública". 



    Assim, mesmo que o marco temporal para a promoção tenha se implementado no curso da vigência da Lei Mansueto, tal é indiferente para a concessão, desde que a previsão dos requisitos objetivos para promoção seja anterior à LC referida. Portanto, o marco temporal se perfectibiliza em 22/09/2020 (cinco anos contados da promoção anterior).



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso I, da LC 173/2020, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que a promoção da beneficiária não feriria aquela norma por se amoldar à ressalva, prevista no mesmo dispositivo, referente a “determinação legal anterior à calamidade pública”.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    Não se pode pretender que o mero fato de esta Corte haver confirmado a constitucionalidade da LC 173/2020 possuiria o condão de transferir a este Tribunal toda e qualquer discussão acerca do alcance a ser dado às disposições normativas daquela lei.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente